Tribunal: TJDFT
Processo: 0736569-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0736569-16.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: ADAO DO NASCIMENTO PEREIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por ADÃO DO NASCIMENTO PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília que, nos autos da ação penal n. 0047902-28.2010.8.07.0001, não recebeu os embargos de declaração opostos pelo reclamante. Em suas razões, id 75668746, o reclamante explica que os embargos de declaração não recebidos visavam sanar omissão quanto à ausência de certificação e inserção, no sistema PJe, de material probatório armazenado em nuvem digital, utilizado expressamente para fundamentar a condenação do reclamante. Requereu, em liminar, o sobrestamento da ação principal, para que o Juízo não a remetesse ao Tribunal sem antes inserir o material probatório. No mérito, pugna para que todo o conteúdo probatório, que está em nuvem “Sharepoint”, seja incluído no sistema PJe. Em decisão de id 75708820, o eminente Desembargador Sandoval Oliveira, para quem o feito foi distribuído originalmente, indeferiu o pedido liminar. O Juízo prestou informações em id 75809686. A Promotoria de Justiça respondeu em id 76219911. A Procuradoria de Justiça manifestou-se em id 76773768, adotando integralmente as razões da Promotoria de Justiça. O reclamante manifestou-se em id 77143998, requerendo a declaração de perda do objeto da reclamação, tendo em vista que a ação penal já foi remetida ao Tribunal, em grau de recurso, cabendo ao relator da apelação decidir, a partir de agora, sobre a inclusão das provas que estão disponibilizadas em nuvem eletrônica. Em decisão de id 77222625, o eminente Desembargador Sandoval Oliveira declarou-se suspeito para atuar no feito, que foi redistribuído à esta Relatoria, nos termos da certidão de id 77245149. É o relatório. Decido. Da análise do feito principal n. 0047902-28.2010.8.07.0001, verifica-se que, de fato, a ação principal já foi remetida ao Tribunal, o que esvazia o objeto da reclamação, porque caberá ao Relator da apelação criminal avaliar a necessidade ou não de juntada do acervo probatório ao sistema PJe, ou se a consulta às provas via link da nuvem digital se mostra suficiente. Desse modo, como reconhecido pelo próprio reclamante, houve perda superveniente do objeto da presente reclamação, o que resulta em sua prejudicialidade. Com essas considerações, NEGO SEGUIMENTO à reclamação, por manifestamente prejudicada, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intime-se. Publique-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator